Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO EXCEDIDO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ABUSO DE DIREITO E ILEGALIDADE. CONFIGURADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E EFICIÊNCIA.
1. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/09.
2. A demora da Administração na apreciação do pedido do servidor sem justificativa plausível, caracteriza-se ilegalidade e abuso de poder, uma vez que viola as garantias constitucionais ao direito de petição (art. 5.o, inciso XXXIV, “a”, da CF) e da duração razoável do processo (artigo 5.o, inciso LXXVIII, CF).
3. Os artigos 48 e 49, da Lei n. 9.784/1999, dispõem, in verbis: “Art. 48. Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência", e que: "Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”
4. A Lei Complementar n. 840/2011, ao dispor sobre o direito de petição do servidor público, estabelece que o administrador deve decidir requerimentos e pedidos de reconsideração ou recurso no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do protocolo.
5. Negou-se provimento à remessa necessária.